Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. OMALIZUMABE. ASMA GRAVE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234 DO EG. STF.
I – Aplicação de r. decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pela cidadã perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa e padronizado no SUS.
II – Apelação do Distrito Federal desprovida.